Tribunal: STF
Processo: RE 82506
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
I.C.M. - NÃO IMPORTA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A ATRIBUIÇÃO
DA ALIQUOTA ZERO; CONSEQUENTEMENTE, DELA NÃO RESULTA A ISENÇÃO DO
I.C.M. ORINTAÇÃO ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR
DO JULGAMENTO DO RE N. 81.074 DE 14.05.75, PROFERIDO EM SESSAO
PLENARIA. SÚMULA 286. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.